Tribunal: TJES
Processo: 5000036-11.2019.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000036-11.2019.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR SIMORA DA SILVEIRA e outros
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Valtair Simora da Silveira e Sandra Sousa Santos da Silveira em face de sentença que julgou improcedentes as suas pretensões iniciais em ação de “cobrança de seguro com pedido de dano moral”.

Em apertada síntese, alegam os autores, ora recorrentes, que firmaram propostas de seguro “VIDA EM GRUPO”, denominadas “PROTEÇÃO VIDA MULHER”, junto às requeridas, ora recorridas. Ocorre que, por ocasião de recidiva de doença solicitou a cobertura do seguro junto às recorridas e recebeu negativa indevida sob a alegação de que a doença era preexistente.

O juízo a quo reconheceu a ilegitimidade da requerida Banco Santander (Brasil) S.A. e julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial em face da recorrida Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. por entender que a doença descrita pela recorrida era preexistente e de pleno conhecimento da autora que já fazia tratamento desde 2012 e omitiu a informação na elaboração do contrato, o que justificaria a legalidade da recusa da requerida, ora recorrida.

Irresignados, os recorrentes pugnam no sentido da procedência de todos os pedidos expostos na exordial, tendo em vista que na data de assinatura dos contratos descritos nos autos a recorrente já estava curada e que a recidiva da doença ocorreu em momento posterior.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente não agiu com a devida boa-fé por ter omitido, no momento da elaboração do contrato de seguro, a preexistência do câncer. Sendo assim, prevalecem os termos do contrato firmado entre as partes com a exclusão da cobertura por doença preexistente diante da má-fé da recorrente em omitir tal fato na época da contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ DA SEGURADA CONFIGURADA. ART. 766 DO CC. 1. - O art. 766 do Código Civil prevê que Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, se comprovada a má-fé do segurado (AGRG nos EDCL no RESP 1299116/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06-08-2015, DJe 13-08-2015). 3. - No caso, restou configurada a má-fé da segurada porque omitiu informação sobremaneira relevante a respeito do seu estado de saúde. Na proposta de adesão, firmada pela segurada em 11 de maio de 2010, foram por ela feitas as seguintes declarações: 1) não ter conhecimento de estar com qualquer problema de saúde; 2) não ser portador de qualquer deficiência de órgãos ou sentidos; e 3) não ter sido submetido a internações para tratamento médico em regime hospitalar ou cirurgias de qualquer natureza (fl. 18). Mas os elementos de provas demonstram que a segurada foi diagnosticada em 14-09-2007 com carcinoma micropapilar invasor, grau nuclear II, grau histológico III, compatível com Cid C50 multicêntrico à esquerda (fls. 32-33) e na certidão de óbito dela consta como causa da morte neoplasia maligna de mama - Cid 50.9. 4. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor não são, por si sós, ilegais, devendo-se analisar, em cada caso, se foram escritas com clareza e destaque que permitam a exata ciência do seu conteúdo (AGRG no AREsp 309.669/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-02-2017, DJe 07-03-2017). No caso, a cláusula excludente da cobertura securitária é clara e de fácil compreensão, devendo ser frisado que a segurada omitiu dolosamente informações sobre as condições do seu estado de saúde. 5. - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0003354-12.2013.8.08.0056; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 06/03/2018; DJES 16/03/2018)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelos recorrentes. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade dos créditos, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça em despacho registrado sob ID nº 607541.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de outubro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.